Tribunal: TJDFT
Processo: 0711746-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711746-51.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR PACIENTE: HELIO GARCIA ORTIZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR em favor de HELIO GARCIA ORTIZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de execuções Penais do DF, que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar. Alega o impetrante que o paciente cumpre a pena total de 12 anos e 2 meses de reclusão, já tendo cumprido 2 anos, 8 meses e 8 dias. Aduz que apresentou pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, para o sentenciado, em razão da pandemia do COVID-19, mas o pedido foi indeferido. Destaca o relatório médico elaborado no Centro de Detenção Provisório que informa que o paciente se encontra no grupo de risco por fazer tratamento para enfermidade crônica endocrinometabólica, o que aumenta as chances de desenvolver doenças cardíacas, derrames e diabetes. Além disso, aponta relatório médico emitido no estabelecimento prisional que prescreve fralda geriátrica para o paciente, de forma que não há que se falar em pedido genérico, conforme afirmou a MM. Juíza da VEP. Salienta que o paciente é tem bom comportamento e estava desfrutando de trabalho externo, com direito a saídas temporárias, mas tudo foi suprimido por causa da pandemia, causando-lhe uma verdadeira regressão de regime. Argumenta que, tendo em vista que o paciente tem 65 anos, com enfermidade crônica endocrinometabólica, com déficit de vitaminas, além de ser diabético e necessitar de fralda geriátrica e uso contínuo de medicações, caso contraia o coronavírus, poderá ser mais uma vítima fatal da pandemia. Afirma que o confinamento dentro do estabelecimento prisional não se mostrou suficiente para impedir a contaminação de agentes prisionais e de presos. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 de relatoria do Ministro Marco Aurélio e o art. 654, §2o, do CPP. Requer, liminarmente, “o relaxamento imediato da prisão”, com ou sem imposição de outras medidas cautelares, ou subsidiariamente, a substituição da prisão por prisão domiciliar humanitária. Decido. No presente habeas corpus, o paciente busca a concessão de prisão domiciliar humanitária, tendo em vista a pandemia pelo contágio do COVID-19. Não consta dos autos a cópia da decisão combatida, mas, em consulta à Execução Penal n. 0003937-74.2018.8.07.0015, verifica-se que a MM. Juíza ao indeferir o pedido de concessão de prisão humanitária, consignou que o paciente, embora seja idoso e seja portador de doença crônica, está “sendo devidamente assistido pela equipe de saúde prisional, assim como está fazendo uso regular de medicação e apresenta quadro clínico estável sem recomendação de prisão domiciliar em caráter humanitário, até o momento”. Ressaltou, ainda que “não há nos autos, até o momento, comprovação de que a situação da saúde do apenado esteja vulnerável e apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todos os demais internos integrantes do grupo de risco alocados em estabelecimentos prisionais do DF, nem de que a equipe de saúde do sistema prisional não possua condições de prestar o tratamento médico adequado para o quadro clínico do sentenciado.” Este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador